Tribunal: TJDFT
Processo: 0797477-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. BAGAGEM DANIFICADA. APLICAÇÃO DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação da transportadora a pagar à autora o dano material, por força da bagagem avariada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (a) falha no serviço de transporte aéreo prestado; (b) dever de indenizar; (c) direito da autora à reparação por danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e, na hipótese de indenização por dano material decorrente de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 210), segundo o qual foi reconhecida a prevalência dos Tratados Internacionais (Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), sem prejuízo do diálogo das fontes. Nesse sentido: Acórdão 1351624, 07425140920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Nos termos do art. 17, 2 da Convenção de Montreal (Decreto no 5.919/2006), o transportador é responsável pelo dano causado em caso de destruição, perda ou avaria da bagagem registrada, no caso em que a destruição, perda ou avaria haja ocorrido a bordo da aeronave ou durante qualquer período em que a bagagem registrada se encontre sob a custódia do transportador. Não obstante, o transportador não será responsável na medida em que o dano se deva à natureza, a um defeito ou a um vício próprio da bagagem. No caso da bagagem não registrada, incluindo os objetos pessoais, o transportador é responsável, se o dano se deve a sua culpa ou a de seus prepostos.
5. É fato incontroverso que a autora/recorrente teve a sua bagagem danificada em voo operado pela ré, trecho Brasília (Brasil) - Lisboa (Portugal), conforme fotografias e protocolo/reclamação n° 2024-0001922838 (ID 71936479 - Pág. 1 a 71936480 - Pág. 1), revelando-se inadequado o serviço fornecido pela empresa aérea, nos termos do artigo 734, do Código Civil.
6. Destarte, impõe-se reconhecer que a transportadora prestou serviço defeituoso e não demonstrou qualquer causa excludente de sua responsabilidade, devendo reparar os danos suportados pela autora, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e dos artigos 186 e 927 do Código Civil (CC).
7. No tocante aos danos materiais, a autora apresentou à ré três orçamentos distintos e foi autorizada a aquisição de outra mala, no valor de até R$432,18 (ID 71936480 - Pág. 2). No entanto, no pressuposto de que a nota fiscal do novo produto não foi apresentada, o pagamento não foi efetuado.
8. Por conseguinte, comprovado o dano e sendo o orçamento do valor do prejuízo considerado razoável e proporcional (R$432,18), em consonância com os orçamentos exibidos, exsurge a obrigação da ré pela reparação do prejuízo causado à autora, satisfatoriamente comprovado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para condenar a transportadora/recorrida a pagar à autora/recorrente os danos materiais, no valor de R$432,18 (quatrocentos e trinta e dois reais e dezoito centavos), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA desde o efetivo prejuízo, e juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC-IPCA) a partir de 31/08/2024, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9099/95.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, 186, 734 e 927; Decreto no 5.919/2006, art. 17, 2.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1351624, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 28/6/2021.